Tribunal: TJPA
Processo: 0001243-64.2017.8.14.0083
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001243-64.2017.8.14.0083

RECORRENTE: HELON DO NASCIMENTO CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Helon do Nascimento Correa contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo; e (iii) o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria que sustentem a pronúncia; (ii) se é possível a desclassificação do delito para disparo de arma de fogo; e (iii) se é cabível o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, sendo aplicada a regra do
in dubio pro societate
. Na hipótese, a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência e peças do inquérito policial, que registram disparo de arma de fogo contra as vítimas. A autoria é indicada pelos depoimentos das vítimas Clenilton Carvalho Corrêa e Izaac Soares Corrêa, que relataram de forma consistente que o recorrente, em conjunto com um menor, efetuou o disparo.

4. A desclassificação para disparo de arma de fogo é incabível, pois há indícios de que o recorrente agiu com
animus necandi
(ou, no mínimo, dolo eventual), sendo inviável nesta fase suprimir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Eventual dúvida sobre o elemento subjetivo do crime deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

5. Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), verifica-se que há elementos indicativos de que o recorrente surpreendeu as vítimas ao se aproximar sorrateiramente antes de efetuar o disparo. Conforme o art. 413, § 1º, do CPP, a exclusão de qualificadoras só é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aplicando-se a regra do
in dubio pro societate
.

2. A desclassificação do crime para disparo de arma de fogo é incabível na fase de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar eventual ausência de
animus necandi
.

3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese, sendo legítima a inclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, art. 413, § 1º; CF, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021; STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, DJe 31/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

HELON DO NASCIMENTO CORREA
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Curralinho.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma:

“a) A reforma da sentença de 1º grau para determinar a impronúncia do acusado Helon do Nascimento Correa, por não existirem provas suficientes de autoria e materialidade delitivas para a pronúncia, com fulcro no art. 415, II do CPP.

b) Subsidiariamente, seja reformada a sentença do juízo a quo a fim de desclassificar para o delito de disparo de arma de fogo;

c) Ainda, subsidiariamente, seja afastada a qualificadora prevista no § 2°, inciso IV do art. 121 do CPB”

Ao final, a defesa requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do

recurso

interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...]
Consta na peça informativa que, no dia 15/02/2017, por volta de 01:00h, na Av.
Jarbas Passarinho, o denunciado HELON, na companhia do adolescente MATHEUS DOS
SANTOS VEIGA, com animus necandi, desferiu um tiro de arma de fogo na direção das
vítimas e só não conseguiu ceifar suas vidas por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo a peça informativa, no dia e hora mencionados acima, as vítimas CLENILTON CARVALHO CORRÊA e IZAAC SOARES CORRÊA estavam em uma
motocicleta quando foram surpreendidos pelo denunciado e pelo adolescente MATHEUS DOS SANTOS VEIGA. HELON, que portava uma arma de fogo parecida com espingarda,
calibre 28, disparou um tiro em direção às vítimas, que se jogaram no chão para não serem
atingidos.
Após o tiro, HELON e MATHEUS empreenderam fuga do local. Conforme conclui-se da análise dos fatos relatados no Inquérito que embasa a
presente denúncia, o denunciado possuía animus necandi, ou pelo menos dolo eventual,
tendo em vista o instrumento utilizado para a prática do crime. Ante o exposto, o denunciado praticou os crimes previstos no art. 121, §2°,
IV,
do
CPB
c/c
Art.
14,
II,
do
CPB
e
Art.
244-B do ECA. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO.

A defesa requereu a impronúncia do recorrente,

uma vez que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência e demais peças que compõe o inquérito policial, bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas
Clenilton Carvalho Corrêa e Izaac Soares Corrêa
, os quais de forma uníssona relataram que o réu, juntamente com um menor de idade, teriam se aproximado de forma sorrateira do local em que estavam e desferido um disparo de arma de fogo, obrigando-os a pular
no chão, para não serem atingidos
.
Transcrevo trecho da pronúncia:

“[...] Clenilton Carvalho Correa, declarou que estava trabalhando com a vítima Izaac quando surgiram “Pacoroso” por um lado e o réu Helon por trás de um muro e Fabiano. Narra que Helon disparou um tiro de arma de fogo em sua direção e do Izaac, que se jogaram no chão para não serem atingidos. A vítima esclarece que uma semana antes teria abordado “Pacoroso” e Fabiano que estavam em posse de res furtiva [...]”

Desta feita, presentes, a princípio, provas que demonstram a ocorrência do crime de tentativa de homicídio. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Também se mostra inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para disparo de arma de fogo. Eventual dúvida quanto a intenção do agente deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Igual sorte segue o pedido de decote da qualificadora, uma vez que existem elementos que apontam que o réu surpreendeu a vítima no momento da abordagem que precedeu ao disparo de arma de fogo.

Cabe ressaltar que

é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente
, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvesse prova cabal e manifesta que sinalizasse a sua inexistência,
hipótese

não verificada

no

caso em apreço
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)”

Mantida a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 16/12/2024